Tribunal: STJ
Processo: 1047077-16.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908247 - SP (2025/0129360-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA DITOLVO LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
RODRIGO JULIO DA SILVEIRA - SP315664
AGRAVADO
: FERNANDA DITTRICH CIRINO MONTEZZO
AGRAVADO
: LUCIANO MONTEZZO VILLAS CORREA
ADVOGADO
: WESLEY DORNAS DE ANDRADE - SP278870
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA TOTAL DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não há como se conhecer
art. 1021,
de um agravo interno que apresenta razões dissociadas e deixa completamente sem
impugnação a decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d5dec971-5135-4e90-b1ea-dba2736ab0e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908247 - SP (2025/0129360-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA DITOLVO LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
RODRIGO JULIO DA SILVEIRA - SP315664
AGRAVADO
: FERNANDA DITTRICH CIRINO MONTEZZO
AGRAVADO
: LUCIANO MONTEZZO VILLAS CORREA
ADVOGADO
: WESLEY DORNAS DE ANDRADE - SP278870
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA TOTAL DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não há como se conhecer
art. 1021,
de um agravo interno que apresenta razões dissociadas e deixa completamente sem
impugnação a decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA DITOLVO LTDA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial por entender aplicável, por analogia, a
ante
Súmula 182/STJ,
a ausência de impugnação específica do fundamento “
” constante da
Súmula 7/STJ
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem (fls. 495-496).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 499-522), a parte agravante
elabora síntese fática da demanda, destacando a produção antecipada de provas, a
sentença de parcial procedência, o acórdão que deu parcial provimento à apelação e a
rejeição dos embargos de declaração.
Defende negativa de vigência dos arts. 373, I, 382, §§ 2o e 4o, 473, III, §§ 1o e
2o, e 479 do Código de Processo Civil, alegando inadequação do laudo da produção
antecipada e necessidade de perícia complementar.
Argumenta perda de garantia por reformas realizadas pelos autores e a
existência de pontos técnicos não enfrentados pelo perito.
Sustenta violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil por ausência de ato
ilícito e nexo causal, impugnando a condenação por danos morais.
Documento eletrônico VDA53764272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 867c29f4-2b2d-4efb-bdb7-88d519373df6

Aduz negativa de vigência ao
do Código Civil, pleiteando minoração
art. 944
dos danos morais por desproporcionalidade. Requer, enfim, o provimento do agravo
interno.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 527-528).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
entender incidir, por analogia, a
porque o agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, destacando a falta de impugnação específica ao óbice da
além de registrar que a inadmissão na origem se deu por ausência de
Súmula 7/STJ,
afronta a dispositivos legais e pela incidência da
(fls. 495-496).
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
limitando-se a aduzir, em linhas gerais, que o recurso especial seria admissível e que
haveria violação de dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, sem
atacar diretamente a
aplicada pela decisão ora agravada.
Súmula 182/STJ
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Ainda que assim não fosse, no tema de fundo, também não mereceria êxito a
incursão da recorrente. Dito de outro modo, quanto aos diversos dispositivos tidos como
violados (arts. 373, I, 382, §§ 2o e 4o, 473, III, § 1o e 2o, e 479, todos do CPC, além dos
arts. 186, 927 e 944, do CC), acertada a alusão à Súmula 7/STJ.
Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso especial, da forma
como interposto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Diversamente do que quer fazer crer a recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de origem,
da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à tona lacunas
na produção antecipada de provas, infiltrações/vazamentos, alegada necessidade de
Documento eletrônico VDA53764272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 867c29f4-2b2d-4efb-bdb7-88d519373df6

perícia complementar, inocorrência de ato ilícito, realização de reformas, excesso no
importe da indenização, etc. e etc., isto é, diversos temas que não ostentam imediata
correlação com a razão de ser do agravo interno porquanto eminentemente atrelados ao
mérito da controvérsia.
Note-se o entendimento em caso análogo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também
pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto,
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
art. 1021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.815.468/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53764272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 867c29f4-2b2d-4efb-bdb7-88d519373df6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.247 / SP
Número Registro: 2025/0129360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10470771620228260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA DITOLVO LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
RODRIGO JULIO DA SILVEIRA - SP315664
GABRIEL MALHEIRO CORREIA LOPES - SP418213
AGRAVADO
: LUCIANO MONTEZZO VILLAS CORREA
AGRAVADO
: FERNANDA DITTRICH CIRINO MONTEZZO
ADVOGADOS : WESLEY DORNAS DE ANDRADE - SP278870
FRANCISCO JOSE DEPIETRO VERRONE - SP274620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA DITOLVO LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
Documento eletrônico VDA54011681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:44
Código de Controle do Documento: 7009a1bf-47e4-4dc4-969d-f0d2a6c97f03

KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
RODRIGO JULIO DA SILVEIRA - SP315664
AGRAVADO
: FERNANDA DITTRICH CIRINO MONTEZZO
AGRAVADO
: LUCIANO MONTEZZO VILLAS CORREA
ADVOGADO
: WESLEY DORNAS DE ANDRADE - SP278870
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:44
Código de Controle do Documento: 7009a1bf-47e4-4dc4-969d-f0d2a6c97f03